Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. TRABALHO LÍCITO. ORDEM CONCEDIDA.

I – Embora fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva, as peculiaridades do caso demonstram que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes para o resguardo da lei penal e vinculação da paciente ao feito.

II – Ordem concedida.